Tribunal: TJMT
Processo: 1014463-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014463-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO RAMOS FRANCO - CPF: 016.379.301-86 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – TESE DE FORÇA MAIOR – FATO CONFESSADO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – JUNTADA DE PROTOCOLOS COMPROVANDO AS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, com o argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço decorrente das constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, conforme demonstrado na inicial, cujo dispositivo cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
RODRIGO RAMOS FRANCO
para
CONDENAR
a reclamada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, atualizados pelo IGP-M (FGV) a partir data do arbitramento (Súmula 362/STJ), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando, em suma, que a oscilação e interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica ocorreras por caso fortuito, de forma que argumenta que não pode ser responsabilizada.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Incialmente, destaco que somente a parte promovida interpôs recurso contra a sentença proferida e o fez visando à reforma no tocante a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em razão de constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, conforme detalhado na inicial, na qual se verifica a sequência de datas de interrupção do serviço, com os respectivos protocolos de atendimento, além do registro das horas de interrupção.

O promovente alega na inicial que é titular da UC sob o no 6/3005500-8, localizada em sua propriedade rural, bem como que constantemente ocorrem interrupções no fornecimento da sua energia elétrica. Informa que compareceu na sede da concessionária no dia 18.02.2021, registrando reclamação (protocolo n. 11608525), vindo a ocorrer interrupção no dia 20.03.2021, com o restabelecimento somente 03 (três) dias depois e novamente no dia 28.03.2021, ocorrendo o restabelecimento após 02 (dois) dias.

Em contestação, a parte promovida se limita a alegar a existência de força maior, argumentando que a falta de energia decorreu de motivos alheios à vontade da concessionária.

O magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço e fixou indenização por dano moral, com o que não concorda a parte promovida, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo fato incontroverso a ocorrência de oscilações e interrupções do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da parte promovente, serviço essencial, tendo ocorrido diversas reclamações administrativas, conforme protocolos acostados aos autos, que sequer foram impugnados especificamente.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos. O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Em que pese à argumentação despendida pela promovida, ora recorrente, entendo que o valor da indenização, fixado na sentença não atinge importe desarrazoado, devendo ser mantido.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021